Tribunal: TJES
Processo: 5014423-75.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014423-75.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DAVID DE OLIVEIRA CONCEICAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.

SUSPENSÃO CAUTELAR DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. APENADO NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO INDICADO. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA.
RECURSO
DEFENSIVO

DES
PROVIDO.

1. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. A suspensão cautelar do livramento condicional, pelo descumprimento de uma das suas normas, já que o apenado não foi localizado no endereço indicado nos autos, estando em local inserto e não sabido, não exige a prévia oitiva da defesa. Precedente do STJ. Preliminar rejeitada.

2. O livramento condicional é usufruído integralmente fora do sistema prisional, inexistindo previsão legal de outras sanções, senão a revogação ou suspensão, acaso descumprida uma das condições imposta, a revelar que a medida adotada pela Magistrada é proporcional.

3. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5014423-75.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DAVID DE OLIVEIRA CONCEICAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de agravo em execução penal, em favor de

DAVID DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO
,

contra a decisão (id 6787961 – sequencial 246.1) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares, que suspendeu o livramento condicional e determinou a expedição de mandado de prisão.

H
á uma preliminar de
nulidade, por
cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório
, onde o reeducando alega que não foi previamente instado a se manifestar, antes da decisão que suspendeu o livramento condicional.

Contudo, a suspensão cautelar do benefício, pelo descumprimento de uma das suas normas, já que o apenado não foi localizado no endereço indicado nos autos, estando em local inserto e não sabido, não exige a prévia oitiva da defesa, como já decidido pelo
STJ
:

“(...)1.
O descumprimento das condições impostas por ocasião do livramento condicional autoriza a suspensão cautelar do benefício, situação transitória, de natureza cautelar, que não exige prévia oitiva do liberado.

2. Descumpridas as obrigações impostas em audiência admonitória e estando o apenado em local incerto e não sabido, presente a cautelaridade necessária à decretação da custódia
. (grifo nosso)

3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 739.980/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Isto posto,
REJEITO
a preliminar.

No mérito,
a defesa aduz que a suspensão do livramento condicional, pelo não comparecimento do réu à audiência admonitória, é desproporcional.

No entanto, tenho que restou evidenciado o descumprimento de uma das medidas impostas, uma vez que o apenado deveria ter mantido atualizado o seu endereço, de modo que é plenamente possível, a suspensão cautelar do livramento condicional, até a realização da audiência de justificação.

Decerto que a Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), em seu artigo 132, estabelece como condição para o livramento condicional, a manutenção do endereço do apenado, somente podendo mudar o seu domicílio, com autorização do Juízo:

Art. 132. Deferido o pedido, o Juiz especificará as condições a que fica subordinado o livramento.

§ 1º Serão sempre impostas ao liberado condicional as obrigações seguintes:

c) não mudar do território da comarca do Juízo da execução, sem prévia autorização deste.

§ 2° Poderão ainda ser impostas ao liberado condicional, entre outras obrigações, as seguintes:

a) não mudar de residência sem comunicação ao Juiz e à autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção;

Ademais, registro que o livramento condicional é usufruído integralmente fora do sistema prisional, inexistindo previsão legal de outras sanções, senão a revogação ou suspensão, acaso descumprida uma das condições impostas, a revelar que a medida adotada pela Magistrada é proporcional.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do
STJ
:

“(...) 2. O livramento condicional ostenta a peculiaridade de ser um benefício que, embora submetido à disciplina regular da execução penal, é usufruído integralmente fora do sistema prisional, característica que implica tratamento específico.

3. Não há previsão legal de outras sanções que não a suspensão ou revogação do benefíci
o e o não desconto do respectivo tempo da pena da qual o apenado esteve liberado,. Inadmissível, ante o princípio da legalidade, estender a essa hipótese a possibilidade de configuração de falta grave e de todos os consectários que lhe são inerentes, como, no caso, a determinação de realização de audiência de justificação, nos termos do art. 118, § 2º, da LEP, para apuração da respectiva falta grave.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 731.257/MG,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região)
, Sexta Turma,
julgado em 13/9/2022
, DJe de 16/9/2022.)

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 6846791),
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.

Dou a matéria como pre-questionada,

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.